Tribunal: TJES
Processo: 5015556-08.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015556-08.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMANDA BENCKE e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO INDEVIDO DE DADOS NO SCR. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Amanda Bencke e Alceir Sergio Pinto Martins Junior. A sentença: I – declarou a inexistência de relação jurídica entre Amanda Bencke e o banco apelante e determinou o cancelamento definitivo dos registros no SCR; II – condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em favor de Amanda Bencke; III – julgou improcedente o pedido indenizatório de Alceir Junior; e IV – deferiu tutela antecipada para exclusão dos registros, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há seis questões em discussão: (I) definir se há interesse de agir na ausência de prévia tentativa administrativa; (II) estabelecer se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui caráter restritivo e potencial lesivo à esfera do consumidor; (III) determinar se houve comprovação de relação jurídica entre a autora e o banco; (IV) verificar a ocorrência de dano moral presumido decorrente de registro indevido; (V) analisar a legalidade da obrigação de fazer com multa cominatória; e (VI) aferir a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de tentativa administrativa não afasta o interesse de agir quando o registro indevido compromete a regular participação do consumidor no mercado.

4. O banco não demonstrou a existência de relação contratual com a autora, mesmo após a inversão do ônus da prova determinada com base no CDC.

5. A inscrição indevida da autora no SCR, sem comprovação de contratação, configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ.

6. O SCR, ainda que distinto de cadastros como SPC/Serasa, possui natureza restritiva e pode impactar negativamente a concessão de crédito.

7. A multa cominatória imposta para compelir a exclusão do registro é legítima, proporcional e encontra respaldo no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O registro indevido de dados no SCR, ainda que este não seja cadastro típico de inadimplentes, possui natureza restritiva e enseja dano moral presumido.

2. A inversão do ônus da prova impõe à instituição financeira o dever de comprovar a existência de relação jurídica válida com o consumidor.

3. A imposição de multa diária para cumprimento de obrigação de fazer é válida e deve observar critérios de razoabilidade e efetividade.

4. A inexistência de tentativa prévia de solução administrativa não afasta o interesse de agir quando presente ameaça concreta a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.993.122/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22-09-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015556-08.2023.8.08.0048.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

APELAD
OS
: AMANDA BENCKE
E ALCEIR S
É
RGIO PINTO MARTINS JUNIOR
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Banco
d
o Brasil S. A.

interp
ôs

recurso de

apelação cível

e
m
face
da
respeitável sentença
de
id 15086320,
profe
rida pel
a
ilustre Ju
í
z
a

de Direito da
Quarta
Vara Cível d
e Serra,
Comarca d
a Capital,
n
os autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada”,
ajuizada contra ele por
Amanda Bencke
e

Alceir Sergio Pinto Martins Junior
,
que julg
ou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na petição inicial
“
para:

1. Declarar a inexistência da relação jurídica entre a segunda requerente AMANDA BENCKE e a parte requerida BANCO DO BRASIL S/A, no que diz respeito ao objeto dos presentes autos e determino[u] ao banco requerido que proceda com o cancelamento definitivo dos apontamentos mencionados na inicial;

2. condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à segunda requerente AMANDA BENCKE, com juros a contar do evento danoso até a o (sic) arbitramento, quando passará a incidir a taxa SELIC, que, por sua vez, abrange os juros e a correção monetária. [e]

3. Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais em relação ao primeiro requerente ALCEIR SERGIO PINTO MARTINS JUNIOR...”.

A sentença d
eferiu “
a antecipação dos efeitos da tutela pleiteados na inicial e determino
[u]
à parte requerida a retirada das anotações dos débitos em nome da segunda requerente Amanda Bencke (descritos na inicial), dos cadastro
[s]
do Sistema de Informações de Créditos (SRC) - Bacen, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais)”
(id 15086320 – fl. 05)
e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
10%
(dez por cento) “
sobre o valor da condenação (artigo 85,
caput
e § 2º do CPC), atenta aos termos da Súmula 326 do STJ”
(id 15086320 – fl. 05)
.

Nas razões recursais (
id 15086321
) o apelante sustentou, em síntese, que: (1) não há interesse de agir, por ausência de tentativa de solução administrativa prévia; (2) o SCR não configura cadastro de inadimplentes e não possui caráter restritivo; (3) não há nos autos prova da ocorrência de dano moral; (4) a obrigação de fazer é juridicamente impossível; (5) eventual condenação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessivo o valor fixado a título de danos morais; e (6) a multa diária imposta é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa.

Requereu que seja provido o recurso para extinção do processo sem resolução do mérito ou para julgar a demanda integralmente improcedente.

C
ontrarrazões
apresentadas
no id 15086328, pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia gira em torno da
(i)
legalidade do registro efetuado pelo banco apelante no SCR em nome da autora Amanda Bencke, bem como da existência de dano moral decorrente dessa conduta.
O
recorrente
sustentou
, em síntese, que o SCR não possui natureza restritiva de crédito, que inexiste prova de prejuízo moral, que não restou demonstrada a ausência de relação jurídica com a instituição e que a multa cominatória e o valor indenizatório arbitrados são desproporcionais.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Em primeiro lugar,
n
ão
merece
prospera
r
a alegação de ausência de interesse de agir,
porquanto a
demanda foi ajuizada após os autores tomarem ciência da anotação restritiva no SCR, a qual, por si só, configura ameaça concreta a direitos da personalidade e
a
regular participação em relações econômicas, sendo apta a justificar a imediata intervenção jurisdicional.

A
parte autora comprovou nos autos que buscou solução junto ao banco antes de ajuizar a demanda, conforme demonstram os protocolos de atendimento anexados à inicial, revelando-se infundada a preliminar arguida pelo recorrente.

Outrossim
, o ordenamento jurídico brasileiro não condiciona o exercício do direito de ação à prévia tentativa de solução administrativa, especialmente quando se trata de controvérsia relativa à negativação reputada indevida, cuja manutenção independe de provocação do consumidor e decorre exclusivamente de ato unilateral do fornecedor.
Logo, o
interesse de agir se revela presente nas dimensões da necessidade — dado que somente pela via judicial seria possível obter a exclusão do registro — e da adequação — uma vez que a presente ação declaratória e indenizatória é o instrumento adequado para a tutela dos direitos violados. Não há falar, assim, em carência de ação.

A propósito,
adianto que
o juízo
a quo
, mediante decisão fundamentada, reconheceu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança das suas alegações, o que impunha ao banco o dever de demonstrar a existência de relação contratual que legitimasse o lançamento dos dados da autora no SCR.

Contudo, o banco, apesar de regularmente intimado, não apresentou nenhum elemento probatório capaz de comprovar vínculo contratual com a autora. A ausência de contrato, faturas, registros de contratação, ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a regularidade do registro realizado, revela-se insuficiente para elidir a pretensão deduzida na inicial, especialmente diante da presunção favorável resultante da inversão do ônus da prova.

Ressalte-se, ademais, que os documentos acostados aos autos pela parte autora — notadamente os relatórios de crédito extraídos do próprio SCR — evidenciam a existência de registros negativos em seu nome, atribuídos à instituição recorrente, sem que houvesse qualquer anuência ou contratação por parte da consumidora. O banco limitou-se a alegar, de forma genérica, a legalidade do procedimento e a natureza meramente informativa do sistema, sem trazer aos autos qualquer comprovação concreta da origem da dívida lançada.

Em outros termos
, restou incontroverso nos autos que
consta, em nome da autora Amanda Bencke, registro de operações financeiras junto ao Banco do Brasil no Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR)
, conforme relatórios documentados nos
id
27071178 a
o

id
27071180, sendo atribuída à autora a titularidade de conta corrente e dívidas que somam mais de R$ 70.000,00, apesar de ela
negar categoricamente a contratação de qualquer serviço bancário com o apelante
.

No
que se refere à
natureza jurídica do SCR, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, embora o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não se confunda com cadastros restritivos de inadimplência como SPC ou Serasa, possui, sim, potencial lesivo à esfera patrimonial e existencial do consumidor, pois os dados ali lançados são utilizados para análise de risco por instituições financeiras, influenciando diretamente a concessão de crédito. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. SISTEMA SISBACEN/SCR. NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO. VALOR. 1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários e a instituição financeira que é responsável pela prévia notificação acerca dessa inscrição. Precedentes. 2. A inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa (presumido). 3. Quanto ao montante da compensação, jurisprudência desta Corte tem considerado proporcional e adequado, inclusive para atender às funções punitiva e preventiva dessa espécie de dano, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso especial provido. (
STJ -
REsp n. 1.993.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento
22-
0
9-2025,
data da publicação/fonte
DJEN de 26-
0
9-2025).

Não há como negar
o caráter restritivo do SCR para fins de configuração de dano moral pela inscrição indevida.

Corrobora esse entendimento o fato de que a autora, ao tentar obter financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, teve sua solicitação frustrada em virtude do referido apontamento, conforme comprovado nos autos. A frustração de expectativa legítima de crédito para aquisição de imóvel de residência, associada à indevida inclusão em banco de dados do sistema financeiro, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral, cuja presunção é admitida em casos dessa natureza.

No que se refere à imposição de obrigação de fazer, com fixação de multa cominatória, não se vislumbra qualquer irregularidade. A ordem judicial de exclusão do registro indevido, sob pena de multa diária, constitui mecanismo legítimo para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC. O valor arbitrado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo apto a compelir o devedor ao adimplemento sem configurar enriquecimento ilícito da parte ex adversa.

Por fim, no que
se refere
ao valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também não se verifica excesso. O montante guarda consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos e observa os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ quanto à compensação do abalo sofrido e à função pedagógica da indenização. A quantia arbitrada revela-se adequada à realidade do caso, considerando a gravidade da conduta, o tempo de exposição, as consequências do registro e a capacidade econômica do réu.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S. A. e,
nos termos do art. 85 § 11, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro os honorários para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.